Tribunal: TJMT
Processo: 1040358-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040358-35.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 051.600.041-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LANDIM SLUSARSKI - CPF: 055.148.901-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS C E A - VG SHOPPING (VÍTIMA), HENRIQUE LANDIM SLUSARSKI - CPF: 055.148.901-47 (VÍTIMA), LOJAS C & A - VG SHOPPING (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal.
Furto
em estabelecimento comercial. crime impossível. Vigilância eletrônica e abordagem posterior. Consumação do delito
.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de João Victor contra a sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob alegação de crime impossível, diante da atuação contínua dos seguranças do estabelecimento comercial e da existência de sistema de monitoramento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a atuação da equipe de segurança e o sistema de vigilância eletrônica do estabelecimento comercial configuram meio absolutamente ineficaz, apto a impedir a consumação do furto e,
por conseguinte, caracterizar crime impossível nos termos do art. 17 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.

A teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para caracterização da consumação do furto é a da
amotio
, bastando a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sem necessidade de posse mansa e pacífica.

4.
O conjunto probatório demonstra que o apelante conseguiu subtrair os objetos do interior da loja e deixá-la com os bens escondidos em sua mochila, sendo abordado apenas fora do estabelecimento.

5.
A existência de sistema de segurança eletrônico e o monitoramento visual dos funcionários não constituem, por si só, causa de impossibilidade absoluta para a prática do delito, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A abordagem posterior e a vigilância não impediram a inversão da posse dos bens, não se configurando o crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 155, caput, e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 567;
AgRg
no
AREsp
n. 2.841.452/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 22.4.2025; TJMT, N.U 1002713-
07.2021.8.11.0003, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 4.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
i
nterpost
a

pela
Defensoria Pública em favor de
João Victor
,
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1040358-35.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta, sob o fundamento de crime impossível, ante a fiscalização contínua e eficaz exercida pelos funcionários do estabelecimento comercial. Argumenta que a vigilância impediria a consumação do delito, tornando o meio empregado absolutamente ineficaz, nos termos do art. 17 do Código Penal (
Id
271223481).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
271223484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
282014387).

É a síntese do necessário.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1040358-35.2022.8.11.0002
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
271222078
)
:

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 22.12.2022, por volta de 16h30min., no estabelecimento comercial “Loja C&A” situado no interior do Várzea Grande Shopping, Avenida Filinto Muller, bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 21 (vinte e um) shorts de cores e
tamanhos diversos, e 02 (duas) camisetas das cores preto e vinho (Auto de Avaliação Num. 106809413), todos pertencentes ao estabelecimento vitimado.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA adentrou na Loja C&A se passando por cliente, coletou diversas peças de roupa e as escondeu dentro da mochila que carregava.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o

pelo
crime do art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 ano
e
2 meses de reclusão e
11

dias-multa,
em regime aberto
.

I – Quanto ao
reconhecimento do crime impossível
.

A defesa postula a absolvição do apelante pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, sustentando a configuração de crime impossível.

Argumenta que o apelante foi monitorado de forma contínua e ininterrupta por funcionários do estabelecimento comercial e que sua abordagem foi realizada no momento estrategicamente escolhido pelos seguranças, caracterizando ineficácia absoluta do meio empregado.

Alega que o sistema de vigilância eletrônica e o monitoramento constante exercido pelos funcionários da loja tornaram impossível a consumação do delito, sendo aplicável o artigo 17 do Código Penal. Sustenta ainda que a aplicação da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada diante das particularidades do caso concreto.

O pleito não procede.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante efetivamente consumou o crime de furto, tendo logrado êxito em subtrair os objetos do estabelecimento comercial e deles se apossado, ainda que por breve período.

A vítima Henrique Landim
Slusarski
, representante da loja C&A localizada no Várzea Grande Shopping, declarou em juízo que no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 16h30, o acusado João Victor de Oliveira Ferreira subtraiu do estabelecimento comercial vinte e um shorts e duas camisetas, todos com dispositivo de alarme.

Explicou que o acusado já era conhecido por praticar furtos recorrentes na loja, utilizando sempre o mesmo modo de agir: ingressa no local com uma mochila, seleciona as peças em uma área de menor visibilidade, insere os itens furtados na mochila e sai pela porta da frente, geralmente aquela que não tem funcionários por perto.

Narrou que no caso específico, o acusado foi identificado por meio das câmeras de segurança quando se dirigiu ao setor isolado da loja. A partir dessa constatação, a equipe de segurança do shopping foi acionada, conseguindo detê-lo já em fuga, fora da loja. Informou que o alarme chegou a disparar quando o acusado deixou o estabelecimento com os itens subtraídos.

Detalhou que a loja possui sistema de monitoramento por câmeras com revezamento de fiscais que acompanham as imagens ao longo
do expediente, esclarecendo que a vigilância não é integral. Contudo, relatou que quando identificam suspeita de furto, acionam imediatamente a segurança do shopping, como ocorreu no caso em análise.

Esclareceu ainda que embora o apelante seja conhecido pelos seguranças e funcionários como suspeito recorrente, ele conseguiu ingressar na loja sem ser imediatamente detectado, somente sendo identificado quando se dirigiu ao setor isolado onde costuma agir.

A jurisprudência brasileira
adotou a teoria da
“
amotio
”
ou
“
apprehensio
”
, pela qual o crime de furto está consumado no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

Masson leciona:

Não se exige a posse pacífica do bem, ainda que por poucos instantes. Dá-se a posse mansa e pacífica no instante em que o larápio não está mais sujeito aos atos de legítima defesa por parte da vítima ou de
terceiro
.

A teoria da
amotio
não impede a conclusão pelo furto consumado quando o agente destrói, inutiliza, danifica ou oculta o bem. O furto é crime patrimonial e, na hipótese, houve a diminuição do patrimônio da vítima, circunstância suficiente para o aperfeiçoamento do delito.

Não há necessidade de a coisa ser transportada pelo sujeito para outro lugar, malgrado isto normalmente ocorra.

Estará consumado o furto, exemplificativamente, quando uma empregada doméstica esconder joias da patroa em seus pertences pessoais, ou mesmo quando engoli-las, pois houve a inversão da posse dos bens.

(
MASSON
, Cleber
.
Direito penal: parte especial (
arts
. 121 a 212). 16. ed. - Rio de Janeiro: Método,

2023.

p. 356)

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 567, estabelece
:

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos.

Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, embora a vigilância tenha por objetivo evitar furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impede, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais, pois
sempre haverá o risco de que as providências de segurança, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva
:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 567, estabelece que a existência de sistema de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, a configuração do crime de furto. O sistema de vigilância reduz a possibilidade de consumação do furto, mas não impede a ação delitiva, pois nenhum sistema é infalível.

No caso concreto, a filmagem do recorrente durante a prática delituosa não caracteriza crime impossível, visto que houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto espaço de tempo.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.841.452/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025)

Na presente hipótese, verificou-se que houve efetiva inversão da posse dos bens subtraídos. O apelante conseguiu se apoderar dos objetos, colocá-los em sua mochila e deixar o estabelecimento comercial, sendo somente abordado pelos seguranças do shopping já fora da loja, nas proximidades do aeroporto.

O fato de ter sido monitorado por câmeras de segurança e de os funcionários terem acionado a segurança do shopping não descaracteriza a consumação do delito, uma vez que o agente logrou êxito em inverter a posse dos bens, ainda que por breve período.

Importante destacar que a vítima foi categórica ao informar que o apelante conseguiu se evadir do estabelecimento com os objetos furtados, sendo necessário que os seguranças do shopping realizassem sua abordagem fora da loja.

Essa circunstância demonstra que não houve ineficácia absoluta do meio empregado, requisito indispensável para a configuração do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria em caso análogo:

“
Ocrimeimpossívelpressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto, conforme o art. 17 do CP. No caso, a vigilância eletrônica apenas reduz as chances de consumação docrime, mas não impede sua ocorrência de forma absoluta.
”
(N.U 1002713-07.2021.8.11.0003,
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025)

C
onsiderando que as declarações da vítima em juízo estão em consonância com as demais provas dos autos

e que o sistema de vigilância, isoladamente, não foi capaz de impedir a consumação do delito, conclui-se pela autoria do apelante e pela efetiva consumação do crime de furto.

O apelante conseguiu inverter a posse dos objetos subtraídos, colocando-os em sua mochila e deixando o estabelecimento comercial, sendo
somente detido pelos seguranças do shopping já fora da loja. Essa circunstância demonstra que houve efetiva consumação do delito, afastando qualquer discussão sobre crime impossível.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025